Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-67.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA CONCEDIDA À AVÓ PATERNA. PEDIDO DA GENITORA DE REVERSÃO DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. AVÓ COM MELHORES CONDIÇÕES DE CUIDAR DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda resguardar os interesses do menor.
2. O interesse do menor é princípio determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação e parentesco.
3. Demonstrado, no caso concreto, que a avó paterna cuida da neta há muito tempo e que a genitora não comprovou que pode propiciar um ambiente seguro para acolher a folha menor em seu lar, deve ser mantida a guarda concedida à avó paterna.
4. Apelação não provida. Unânime.